Tribunal: TJDFT
Processo: 0722404-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722404-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN, KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES AGRAVADO: NARA REGINA DA MATTA MACHADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JALES JAVA DOS SANTOS LACERDA CALIMAN e KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES em face da decisão proferida nos autos do cumprimento provisório de sentença manejado em desfavor da segunda agravante pela agravada NARA REGINA DA MATTA MACHADO, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à segunda agravante (ID 195189768 dos autos de origem). Aduz a parte agravante, em síntese, que a decisão deve ser reformada no tocante ao indeferimento da renúncia formalizada pelo primeiro agravante, ao argumento de que a regra normativa não exige formalidade específica para a promoção da renúncia do causídico, de forma que ela deve ser aceita pelo magistrado, nos termos do estatuto processual. Defendem, ademais, que os valores constritos são impenhoráveis, porquanto destinadas ao sustento do devedor e sua família. Requer, em pedido liminar, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da segunda agravante, e o desbloqueio da constrição efetuada em conta de sua titularidade. Preparo não efetuado, em razão do pleito de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se o pedido da segunda agravante para litigar sob o amparo da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possui recursos suficientes para arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu próprio sustento, tendo em vista que é empresária individual. A assistência jurídica integral e gratuita é uma garantia constitucional assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, nos exatos termos do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. No mesmo sentido, o Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com efeito, a pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais terá direito à gratuidade da justiça. Compulsando as provas apresentadas nos autos, vê-se que a apelante juntou diversos documentos que atestam sua delicada situação financeira (ID 59775014). Outrossim, deve ser observado o entendimento sedimentado no julgamento do REsp 1.899.342/SP de que a concessão da gratuidade de justiça ao microempreendedor individual - MEI e ao empresário individual prescinde de comprovação da hipossuficiência financeira. A análise deste contexto permite concluir pelo direito à benesse requerida, porquanto os recursos percebidos pela segunda agravante são suficientes para a própria subsistência, contudo poderão não atendê-la caso sejam utilizados para o pagamento das custas e despesas processuais, como também dos honorários advocatícios. Desse modo, a segunda agravante logrou demonstrar a hipossuficiência econômica necessária para o deferimento da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do CPC. Fica, portanto, dispensada da realização do preparo, de acordo com o disposto no § 7o do artigo 99 do CPC. Concedo, pois, a gratuidade de justiça à segunda agravante KLEUDIVANIA SOUSA OLIVEIRA INTERIORES. O primeiro agravante, contudo, não foi agraciado com a benesse, motivo pelo qual deve proceder ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Outrossim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Feitas estas considerações, passa-se à análise da liminar. O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos (artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil) pode ser mitigada em casos excepcionais (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe 16/10/2018; EREsp 1.518.169/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, DJe 27/02/2019). Nesse contexto, é possível a penhora de valores, desde que observada a teoria do mínimo existencial, ou seja, que seja assegurado percentual suficiente para garantir a sobrevivência do devedor e de seus familiares de forma digna. Desse modo, prestigia-se a quitação da dívida em tempo razoável, bem como assegura-se a utilidade da execução. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PENHORA DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS DO DEVEDOR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE (CPC/1973, ART. 649, IV; CPC/2015, ART. 833, IV). EXCEPCIONAL CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família" (EREsp 1.518.169/DF, Rel. p/ acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, j. em 03/10/2018, DJe de 27/02/2019). 2. No caso, em consonância com o entendimento desta Corte Superior, as instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, como a pluralidade de fontes de rendas do devedor, a relevância dos direitos reconhecidos em prol da credora, vítima de danos materiais, morais e estéticos, a recalcitrância do ofensor, assim como a impossibilidade de obtenção do pagamento por outros meios, entenderam devida a penhora de parte dos vencimentos do obrigado, sem risco à subsistência e à dignidade do devedor e de sua família, sendo cabível, portanto, a mitigação da regra da impenhorabilidade. (...) 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.575.469/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 24/3/2022.)” No mesmo sentido, segue meu entendimento em julgados no e. TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALUGUÉIS. PENHORA SOBRE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. MANTIDO. EXCEPCIONALIDADE DA RESTRIÇÃO. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos etc. pode ser mitigada, possibilitando-se, em casos excepcionais, a constrição sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar ou outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a sua dignidade e a de sua família. 2. Não havendo evidências de que a constrição pretendida alvitrará o mínimo existencial da parte devedora e a de sua família, deve-se deferir a penhora sobre parte do seu salário, para quitar de forma parcial e sucessiva o débito exequendo, a fim de se assegurar a efetividade do processo. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1742042, 07225524320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” No presente caso, em primeira análise, não há elementos nos autos para considerar que a constrição do valor de R$ 481,52 seja capaz de prejudicar o sustento da parte agravante. De igual modo, não há que se falar em liberação de suposto valor irrisório, tendo em vista que a importância bloqueada satisfaz, mesmo em que em pouca medida, o crédito buscado pela parte agravada. Outrossim, no tocante ao capítulo da decisão que não acolheu a renúncia do causídico, entendo que assiste parcial razão à parte agravante. Com efeito, dispõe o art. 112 do CPC: “Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.” Nesse sentido, verifica-se do caderno processual que o primeiro agravante enviou notificação, por meio do aplicativo Whatsapp para a representante da segunda agravante, Sra. Kleudivânia Sousa Oliveira (ID 195054484), informando sobre o desejo de renunciar. Nessa toada, conquanto não se possa verificar o conteúdo do arquivo anexado pelo causídico, é possível observar que a parte deu ciência da renúncia, comunicando ao patrono que já encaminhou “os mesmos para a defensoria aqui de Brasília”. Destarte, contrariamente ao alegado pelo Juízo a quo, ressoa indene de dúvidas que houve a notificação da parte quanto à renúncia do advogado, de forma que este deveria continuar representando a parte pelos próximos 10 (dez) dias, conforme dispõe o §1o do art. 112. Por fim, quanto ao pedido de nomeação de advogado dativo ou encaminhamento dos autos à Defensoria Pública, melhor sorte não o assiste. Consoante bem colocado na decisão ora atacada, somente a parte tem o interesse de procurar a representação jurídica que melhor atenda às suas necessidades, sendo de sua exclusiva responsabilidade a procura pela Defensoria Pública. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar, tão somente para conceder os benefícios da gratuidade de justiça à segunda agravante e considerar válida a renúncia manifestada pelo primeiro agravante, devendo este permanecer no patrocínio da defesa da parte no processo de referência pelos próximos 10 (dez) dias, conforme art. 112, §1o do CPC. O primeiro agravante deve promover o recolhimento do preparo recursal. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator